Tribunal: CARF
Processo: 10469.725469/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725469/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOSEFA LUCIMAR COSTA DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECATÓRIO.
NATUREZA
SUCUMBENCIAL.
Os honorários constantes em precatório cujos valores não foram suportados
pelo contribuinte não são dedutíveis do Imposto de Renda Pessoa Física.
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF. TEMA 878 DO STJ.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, é correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725469/2011-72
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725469/2011-72

Relatório
O processo refere-se à Notificação de lançamento (fl. 23 a 29) relativa ao ano-
calendário de 2009. Foi exigido o valor de R$ 92.710,51. O valor do imposto suplementar,
sujeito à multa de ofício, é de R$ 49.540,73.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 26),
confrontando-se o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados,
com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 202.207,04. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.066,21.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 21), sob a qual o Despacho
Decisório Malha PF/SAFIS/DRF/NAT 0107/2012 (fl. 75 a 76), datado de 28/03/2012, indeferiu
a revisão de ofício do lançamento referente ao Exercício 2010, ano-base 2009.
Entendeu-se que a infração apontada na notificação de lançamento foi a omissão
de rendimentos (créditos judiciais) recebidos acumuladamente através da Caixa Econômica
Federal.
Cientificada em 16/04/2012, a contribuinte apresentou Impugnação em
08/05/2012 (fls. 87 a 106). Nela alegou, em síntese, que:
a) Recebeu rendimentos de forma acumulada. Declarou os valores em
rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva, descontados os honorários advocatícios já
deduzidos no valor de R$ 14.900,04.
b) Nulidade da Ação Fiscal, pois o Termo de Intimação Fiscal n.
2010/094986002348394 de 21/03/2011, relativamente ao Pedido de Esclarecimentos sobre os
rendimentos, foi remetido à contribuinte por via postal, quando, por questão de ordem, a
cientificação deveria ter sido dada “pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador”, a teor do inciso I, artigo 23 do Processo Administrativo Fiscal – Decreto no
70.235/72, prejudicando o tempo de resposta pelo contribuinte.
c) No mérito, afirma que o pagamento foi efetuado de forma acumulada. Se
tivessem sido pagos na época correta, os rendimentos seriam isentos ou de forma menos gravosa.
d) Fundamenta seu direito no Ato Declaratório no 1, de 27.03.09 e na IN n. 1.127
de 02/2011. Insurge-se contra a multa de ofício. Cita a jurisprudência.
O Acórdão 16-62.951 – 15a Turma da DRJ/SPJ (fls. 115 a 125), em 06/11/2014,
julgou a Impugnação improcedente.
Julgou-se que pode ser adotada qualquer uma das formas de cientificação
discriminadas nos incisos do caput do referido dispositivo, sendo certo que os meios de
intimação pessoal e postal não se sujeitam à ordem de preferência (§ 3o do art. 23 do Decreto n.
70.235/72). Na ação fiscal, como ainda não há processo instaurado, mas tão-somente
procedimento, não se pode falar em direito de defesa ou contraditório.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725469/2011-72

Ainda que a contribuinte afirme não ter omitido os rendimentos recebidos
acumuladamente e ter informados no campo rendimentos com tributação exclusiva/definitiva,
verifica-se que ao informar os rendimentos no campo destinados a rendimentos não sujeitos ao
ajuste anual, o contribuinte exclui tais valores da tributação gerando a omissão de rendimentos
tributáveis.
Entendeu-se que a nova sistemática de tributação dos rendimentos dessa natureza,
relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos acumuladamente, que passaram
a ser muito mais favoráveis ao contribuinte, por prever a tributação exclusiva na fonte e o ajuste
dos valores da tabela mensal, mediante a multiplicação destes pelo número de meses a que se
refiram os rendimentos, somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010,
com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010.
Quanto aos honorários, julgou-se que apenas podem ser deduzidos os honorários
advocatícios nos casos que o contribuinte haja suportado o ônus dos mesmos. No presente caso,
o contribuinte informa que pagou honorários advocatícios, no valor de R$ 14.900,04. Mas esse
valor trata-se de honorários de sucumbência (fl. 67) que são pagos pela parte vencida, que no
caso foi o INSS, e não pode ser deduzido dos rendimentos auferidos pela interessada (fl. 123).
No que se refere à multa aplicada, a autoridade lançadora, não deve e nem pode
fazer um juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento. Em síntese, julgou-se que não
compete à instância administrativa a análise sobre a matéria (fl. 124).
Em 09/12/2014 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 131 a 167), em
que afirma:
a) A autuação é oriunda de Diferenças de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição, requerida pela ora Recorrente, através de Ação Ordinária Revisional, tendo sido
inicialmente indeferida pelo INSS. Do trânsito em julgado resultou o valor líquido de R$
202.207,04, no que incidiu o Imposto de Renda Exclusivo na Fonte, à razão de R$ 6.066,21.
O precatório abrangeu o período 01/02/2002 a 30/11/2007, consoante Planilha de
Detalhamento dos Cálculos, anexa à expediente da Procuradoria Federal Especializada — INSS,
tendo sido pago no curso do ano calendário 2009, exercício financeiro de 2010.
Na DIPF/2010 foi declarado o valor do precatório — rendimentos acumulados,
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, sem os ajustes período a período de incidência,
reconhecidos pela jurisprudência interativa, ora homologados pelo Poder Executivo, via §5o a
partir de 01/01/2010, Lei n. 7.713, de 1988, com a nova redação introduzida pelo artigo 12-A e
parágrafos, em face do disposto na Lei n° 12.350, de 20/23/2010, art. 44, resultado da conversão
da Medida Provisória n°497, de 28/07/2010, regulamentados pela I.N. RFB n° 1.127/2011.
Afirma que, sobre os valores pagos acumuladamente (ou em atraso), devem
incidir as alíquotas previstas nas tabelas vigentes à época em que foram percebidos os
respectivos rendimentos, mês a mês. Entende que eventuais diferenças advindas da incidência
exclusiva na fonte, devem ser ajustadas de oficio, a teor do inciso I, artigo 149 do CTN.
b) Os honorários advocatícios foram pagos com ônus à recorrente, no valor de R$
14.900,04, em benefício de Paulo Henrique Marques Souto, CPF n° 721.140.964-91, conforme
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725469/2011-72

exarado no Precatório n. 118.84.00.003.000086, cópia em anexo. Não são, portanto,
sucumbenciais (fl. 141). Pede dedução dos honorários advocatícios de R$ 14.900,04, por
dedução do precatório, pagos com ônus para a litigante, no curso do processo de execução n.
2003.84.00.012536-7, não a título de sucumbência, conforme demonstrado pelo TRF 5a Região,
fls. 268 dos autos;
c) A falta de entrega do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, mês
a mês, ano a ano, com as informações de lei — natureza dos rendimentos, retenções de fonte e
outros – impossibilitou-a a proceder os cálculos do IRPF, pelas respectivas competências, como
definido pelo Poder Judiciário. Esta omissão exclui do contribuinte o ônus da penalidade
pecuniária. Pede a exclusão das multas de ofício e de mora, respectivamente, à razão de 75% e
20%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conforme atesta a SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Natal –
RN, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário no dia 09/12/2014 e, não sendo possível
verificar a ciência do Acórdão da DRJ, considerou-se a data do protocolo do recurso para
comprovar a tempestividade do pedido (fl. 194). Admito, portanto, a peça recursal.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Regime de caixa
versus
competência.
O Fisco entende, conforme o Acórdão de 1a instância, que ao informar os
rendimentos no campo destinados a rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, o contribuinte
exclui tais valores da tributação, gerando a omissão de rendimentos tributáveis.
Ainda, que a nova sistemática (regime de competência) somente tenha sido
introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, data posterior ao ano-calendário em
questão – 2009.
Conforme demonstrado pela contribuinte, o Precatório n. 2008.84.00.003.0000
(fl.41 e 42, 55) abrangeu o período 01/02/2002 a 30/11/2007. Os valores são oriundos de Ação
Ordinária Revisional, Processo n. 2003.84.10.006336-9 (fls. 55 a 63).
Afirma que, sobre os valores pagos acumuladamente (ou em atraso), devem
incidir as alíquotas previstas nas tabelas vigentes à época em que foram percebidos os
respectivos rendimentos, mês a mês. Entende que eventuais diferenças advindas da incidência
exclusiva na fonte, devem ser ajustadas de oficio, a teor do inciso I, artigo 149 do CTN.
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725469/2011-72

nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória n. 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
Ao observarmos a decisão da DRJ, consta que a tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte.
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Honorários advocatícios.
Afirma a contribuinte que os honorários possuem natureza contratual e que foram
pagos a Paulo Henrique Marques Souto, CPF n° 721.140.964-91, conforme exarado no
Precatório PRC66137-RN (fl. 41).
O Fisco entende que os honorários possuem natureza sucumbenciais e que apenas
podem ser deduzidos os honorários advocatícios, nos casos em que o contribuinte tenha
suportado o ônus quanto a eles.
Da análise dos autos, consta tabela de Conclusões Técnicas do processo judicial
(fl. 67), em que há a discriminação do valor de R$ 14.900,04 a título de honorários. Resta saber,
no entanto, se são contratuais/advocatícios como aduz o contribuinte, ou sucumbenciais, como
entende a Decisão guerreada.
Cabe destacar brevemente a conceituação de ambos, inicialmente. Os honorários
contratuais são convencionados entre o cliente e o advogado, pagos em virtude da prestação de
serviço, enquanto que os honorários sucumbenciais são pagos em razão de determinação judicial
para o advogado da parte vencedora no processo, vide art. 85 do CPC.
Consta no Precatório (fl. 55) “Honor. Contr” o valor de R$ 0,00 e o Total de R$
14.900,04 para o Beneficiário/Advogado. Quanto a beneficiária Josefa Lucimar Costa de Moura,
ora Recorrente, o valor de R$ 188.849,82. A autuação aduz que houve rendimento não
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725469/2011-72

informado no total de R$ 202.207,04. É o que se observa do levantamento (fl. 46) onde consta tal
valor em 12/02/2009 (vide, ainda, fl. 114).
Finalmente, consta nas Conclusões Técnicas (fl. 172): "1.6 Honorários: 10% sobre
o valor da condenação, sendo observada a súmula 111 do STJ.". A súmula, por sua vez, trata das
parcelas de honorários advocatícios sucumbenciais, vide inteiro teor.
No mais, não há no processo o contrato de prestação de serviços de advocacia, ou
mesmo recibo. Com o valor suportado pelo INSS e não pelo contribuinte, mantém-se a autuação.
Multas de ofício e mora.
A contribuinte afirma que a falta de entrega do Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados, mês a mês, ano a ano, com as informações de lei impossibilitou, por
indução, a proceder os cálculos do IRPF, pelas respectivas competências, como definido pelo
Poder Judiciário (fl. 136).
Sua tese é de que, dado que a fonte pagadora não forneceu tais informações, não
pode ser imputado de multa de ofício. Pede pela exclusão das multas de ofício e de mora,
respectivamente, à razão de 75% e 20%.
A DRJ julgou sobre o tema que a autoridade lançadora não deve, e nem pode,
fazer um juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento. Em síntese, que não compete à
instância administrativa a análise sobre a matéria, dado que o princípio que norteia a penalidade
visa compelir o contribuinte a não mais cometer inadimplemento das obrigações tributárias (fl.
124).
Quanto aos juros de mora, colaciona diversos julgados do TRF. Todavia, tratam-
se de multas moratórias a serem aplicadas em caso de contribuições previdenciárias (tema da
aplicação retroativa de multa mais benéfica), não aplicáveis ao tema do imposto de renda em
questão.
Quanto à multa de ofício, comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto, é correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a
multa de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502 de 1964.
Juros de mora recebidos por pessoa física
Cabe frisar o Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de
incidência do imposto de renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso. Segue a tese firmada:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.111 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725469/2011-72

3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Com isso, deve ser afastada a incidência de imposto sobre as parcelas de juros de
mora, com base na tabela de atualização monetária de salário de contribuição, trazida pela
própria contribuinte (fls. 29 a 45).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para determinar o recálculo do tributo devido com a atualização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente, além de retirar da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 201
DF CARF MF
Original